Tribunal: TJES
Processo: 5003031-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003031-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JULIANA CRIPPA SOARES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DESATIVAÇÃO DA CONTA DO INSTAGRAM DA AUTORA SEM COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO AUTORAL. RESTABELECIMENTO DA CONTA DEVIDO. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que possui uma conta no aplicativo Instagram vinculada a sua conta no Facebook, e ao tentar utilizar a ferramenta de anúncios verificou que constava uma mensagem dizendo que esse recurso não estava disponível para a autora. Alega a autora que terceiros utilizaram da sua conta para a publicação de anúncios sem sua autorização.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
condenou a requerida a restabelecer todas as funcionalidades do gerador de anúncios e indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a Recorrente, em ID 3882622, requer a concessão do efeito suspensivo e alega que a invasão da conta da requerente por terceiros não se deu por falha da empresa requerida e que disponibiliza nos “Termos de uso” e nas “Diretrizes da comunidade” informações de como manter a conta segura. Alega também a impossibilidade de reativação da conta da parte requerente e que não cometeu ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

Inicialmente, verifico que o Recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

De fato da análise detida dos autos é possível verificar que a parte requerente utilizava da conta para fins comerciais e que a impossibilidade de utilização da ferramenta de anúncios prejudicou o empreendimento da autora.

O recorrente não demonstrou em momento algum fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil, considerando que o requerido não demonstrou garantir a segurança dos dados da conta da autora, diante da evidente utilização de terceiros conforme e-mail de ID 3882593, e não demonstra também a impossibilidade de reativação da conta da requerente.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO NA PLATAFORMA “INSTRAGRAM”. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE NÃO DESMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA RECORRENTE. ARTIGO 373, INCISO II DO CPC/2015. REATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0007654-85.2021.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 28.06.2022)

(TJ-PR - APL: 00076548520218160194 Curitiba 0007654-85.2021.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 28/06/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

Dessa forma, registro que o valor fixado, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)